Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730726-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 04 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: Requer: "(...) A atribuição de efeito suspensivo ativo, para que seja afastado o imóvel de qualquer espécie de alienação. b) Que seja intimada o agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal; c) Que seja o agravo de instrumento recebido, conhecido e provido, para que seja cassada a decisão nos moldes acima explicitados, para reformar integralmente a r. decisão agravada no sentido de desconstituir a determinação de avaliação, afastando o imóvel de qualquer espécie de expropriação; d) Caso Vossas Excelências entendam pela manutenção da penhora dos direitos aquisitivos, que seja afastado o imóvel de qualquer espécie de alienação, visto que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos cabendo ao juízo apurar o valor dos direitos aquisitivos (expressão econômica); Prossegue: "(...) Muito embora seja possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóveis urbanos conforme prescreve o artigo 840, II do Código Civil, a penhora dos direitos aquisitivos não deve ser confundida com a penhora do próprio imóvel. No presente caso, em que pese tenha sido deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos, houve a determinação para que seja avaliado o próprio imóvel que não é o bem objeto da penhora. A conduta do juízo de piso em determinar a avalição do próprio imóvel demonstra a pretensão equivocada em alienar o próprio imóvel. O caput do artigo 22 da Lei n. 9.514/97, ao conceituar o instituto da alienação fiduciária em garantia descreve: Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Da leitura do supramencionado artigo é possível verificar que o dinheiro emprestado na alienação fiduciária possuo como garantia a coisa imóvel, e assim, transfere-se a propriedade resolúvel de um imóvel para o credor fiduciário, ficando este obrigado a devolver ao devedor o bem que lhe foi alienado quando houver o adimplemento integral do débito. Assim, enquanto persistir o inadimplemento, a propriedade resolúvel do bem pertence ao credor fiduciário, in casu, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, sendo indevida a sua avaliação para posterior alienação em leilão judicial. No que se refere a penhora do próprio imóvel quando ele foi dado em garantia para o contrato de alienação fiduciária, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território quanto a impossibilidade de penhora do imóvel alienação fiduciária(...)" A decisão impugnada foi assim lançada: " (...) Consta nos autos certidão atualizada de ônus do imóvel (ID 97937550) a penhora poderá ser levada a efeito por meio de termo nos autos, na forma do art. 838 do CPC. Assim, DEFIRO a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem indicado, qual seja, Casa 44, do Setor Total Ville, Condomínio 4, localizado no Lote 401, Rua 400, Residencial Porto Pilar, Setor Meireles, Santa Maria/DF, matrícula no 35505, junto ao Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, para garantia da dívida em execução. Lavre-se o termo e intime-se o executado pessoalmente, de preferência via postal (art. 841, §2o do CPC). Trata-se, todavia, de penhora de eventuais direitos de crédito que o executado detem em função do contrato de alienação fiduciária. Lavre-se termo de penhora desses direitos de crédito. Em seguida, intime-se a credora fiduciária para que não pratique nenhum ato que implique disposição dos créditos que a ré eventualmente detenha em função do contrato de compra e venda com alienação fiduciária já juntado aos autos. Expeça-se ainda, intimação pessoal para a ré não dispor desses direitos de crédito que detem em função do contrato de alienação fiduciária com a CEF versando sobre o imóvel. Intime-se a CEF para informar claramente qual o saldo devedor do financiamento feito para a aquisição do imóvel e valor do saldo devedor garantido com a alienação. Informe ainda se se trata de imóvel financiado com fundos provenientes do FAR ou do FGTS. Expeça-se mandado de avaliação do imóvel, sobrevindo este intimem-se as partes (art. 870 e seguintes, do CPC). Intimem-se eventual cônjuge/companheiro do executado, nos termos do art. 842, do CPC. Intime-se a credora fiduciária, CEF, conforme art. 799, inciso I e art. 804 do CPC, inclusive para acostar aos autos extrato do contrato de alienação fiduciária, demonstrando o saldo devedor e eventuais direitos aquisitivos, bem como informando a existência de procedimento de consolidação da propriedade, haja vista o descumprimento de obrigações condominiais do imóvel pelo executado. Sem prejuízo do determinado acima, expeça-se certidão de inteiro teor do ato para que o exequente providencie a respectiva averbação da penhora no ofício imobiliário competente, ato este que deve ser comprovado nos autos. (art. 844 do CPC). I. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2021 16:52:02. EDUARDO SMIDT VERONA Juiz de Direito Sem razão a agravante. O Juízo de origem em qualquer momento deliberou com o fim de alienação em hasta pública do imóvel, sendo admissível a penhora dos direito aquisitivos ou até mesmo a subrogação caso admitida pelo credor fiduciário. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de setembro de 2021